Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0748148-83.2020.8.07.0016, deferiu pedido de antecipação de tutela para lhe obrigar a fornecer ao agravado o medicamento APIXABANA 5mg. O Agravante sustenta que a r. decisão merece ser suspensa, uma vez que é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação. Alegou que o medicamento utilizado não estaria incluído dentre aqueles padronizados, existindo outro medicamento para o tratamento do agravado. Aduziu que o medicamento não é padronizado e que o agravado não cumpriu os requisitos para que haja o fornecimento de medicamentos fora da lista de padronizados do SUS. Requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Relatei. Decido. Entendo que o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento deve ser indeferido, uma vez que o agravante não demonstrou os requisitos necessários para a suspensão da decisão de origem. Com efeito, existe relatório médico (i.d. 77179697- autos de origem) indicando a enfermidade da parte agravada “ insuficiência cardíaca e fibrilação atrial ” e a necessidade do tratamento com o medicamento APIXABANA 5mg, sendo que as outras opções disponíveis no SUS não têm eficácia, além de risco elevado de sangramento. Consta ainda que a medicação é necessária e urgente, sob risco de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial com progressão para óbito. Não pode o agravante se furtar do seu dever de fornecer medicamentos apenas sob o fundamento de que o fármaco prescrito pelo médico não está descrito em lista de medicamentos padronizados, ainda mais quando prescrito por médico da própria rede pública de saúde, que atesta sua plena eficácia ao tratamento. O direito à saúde não pode ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral, sob pena de deixar à margem todas as pessoas que necessitam de medicamentos específicos como é o caso do agravado. O direito à vida e à saúde, em homenagem à dignidade da pessoa humana, é sempre o horizonte a ser observado, de forma que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao editar suas listas, não deve se esquecer dos casos específicos, pois os direitos elencados não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao medicamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. Nesse sentido, não verifico presentes os requisitos para o deferimento da liminar ao agravante. Em face do exposto indefiro o efeito suspensivo, mantendo a decisão que antecipou os efeitos da tutela ao agravado. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Ao Ministério Público. Após o plantão, encaminhe-se os autos ao juiz natural.